Tribunal: TCU
Processo: 005.863/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11157/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de alteração de reforma em favor de João Manoel de Andrade, emitido pelo Comando da Marinha e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou ter havido majoração de proventos para o grau hierárquico imediatamente superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em virtude de invalidez posterior à reforma do instituidor; considerando que a vantagem questionada somente é devida para militares que se encontrem na ativa ou na reserva remunerada; considerando que o procedimento adotado está em desacordo com a orientação contida no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), decisão paradigmática na qual se concluiu pela ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados, bem como para o acréscimo de dois postos no cálculo dos proventos; considerando que essa orientação é respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo das decisões proferidas nos Recursos Especiais 1.784.347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; considerando que existe presunção de boa-fé do interessado, de modo que se aplica o Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 18/6/2021, há menos de cinco anos, não se operando o prazo decadencial da Lei 9.784/1999; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal e do Ministério Público junto ao Tribunal foram convergentes pela ilegalidade do ato. ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, e no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de alteração de reforma em favor de João Manoel de Andrade; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 005.863/2023-6 (REFORMA) 1.1. Interessado: João Manoel de Andrade (XXX.446.147-XX) 1.2. Unidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Comando da Marinha que: 1.7.1 no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de pensão militar com base no grau hierárquico incorreto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. comunique esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.2.1. comprove ao TCU a comunicação ao interessado; 1.7.2.2. emita novo ato de concessão, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal.